Tribunal: STF
Processo: HC 182005
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. ARTIGOS 171, 288, 299 E 313-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus nº 538.557, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a existência de agressões físicas perpetradas contra as vítimas e a necessidade de refrear o comportamento do acusado e fragilizar a própria estrutura organizacional da qual fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
    3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. Habeas corpus denegado”.
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171, 288, 299 e 313-A, do Código Penal. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Ato contínuo, manejou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
    Aduz “que a prisão preventiva se mantêm sob o argumento de que o Paciente teria agredido um aluno, mas ao mesmo tempo revela – como é de fato notório – que o Paciente não foi denunciado por ter praticado qualquer violência ou grave ameaça, o que, per si, revela o excesso da medida constritiva de liberdade”. 
    Narra “que Todos os denunciados estão soltos, e que, portanto, não há razão para manter o Paciente preso, notadamente sob o argumento de que usou de violência, quando em verdade, como verificado, não há sequer denúncia nesse sentido”.
    Destaca que o paciente é “primário, sem quaisquer antecedentes criminais”. 
    Argumenta que “a prisão preventiva, ora usada ilegalmente como razão de decidir, foi decretada antes do aviamento da inicial acusatória, e se baseia em dilação que não consta da denúncia”.
    Pondera que “a denúncia contra o Paciente não é de crime havendo violência, de modo que a prisão – fundamentada nesse sentido e com base em elementos indiciários – mostra-se incabível” (sic). 
    Pontua que “não se trata apenas de prisão imposta de modo excessivo, frente às cautelares previstas em lei, mas de prisão imposta com base em fundamento que não consta do processo”. 
    Aponta que a “justificativa de que em liberdade o Paciente poderá delinquir novamente é mera especulação, mera dilação, subjetiva e que não justifica – por ausência de concreta demonstração – que a prisão é necessária”. 
    Advoga no sentido de que “o decreto de manutenção da prisão incide em ao menos 03 hipóteses, legais e expressas, de falta de fundamentação: - de início o argumento de que a gravidade abstrata do crime revela motivo suficiente para a prisão exsurge de citação jurisprudencial, sem olvidar que no caso o crime denunciado não foi praticado com violência ou grave ameaça; ademais, os argumentos ali deduzidos serviriam para qualquer decreto de prisão; por fim, ao dizer da violência o argumento aposto para não conceder a liberdade é mera reprodução de argumentos lançados na fase inquisitiva, pré-processual, que – novamente – não constam da denúncia”. 
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pugna, ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Assim, de todo o exposto, requer-se em caráter liminar a Vossa Excelência que se digne de revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente Adeli de Oliveira, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura. 
    Alternativamente, acaso se verifique e se justifique a necessidade, requer-se a revogação da prisão e a expedição do competente alvará, submetendo o Paciente às medidas cautelares reconhecidas e indicadas pelo E. Ministro vencido quando do julgamento da presente ordem perante o C. Superior Tribuna de Justiça. 
    Ao depois, no mérito, requer-se a esta C. Turma, que seja mantida a liminar ora suscitada, em seus termos, para que o Paciente possa provar a sua inocência em liberdade. 
    Nesses termos, considerando que a prisão preventiva se revela uma inegável coação ilegal, é com esteio nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal que se requer.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação, naquilo que interessa, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
    “(...)
    O caso, como relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, decorre de suposta organização criminosa voltada para a venda de vagas no curso de medicina e para obtenção de financiamento do Fies. A defesa, neste writ, defendeu a ausência de motivação idônea para a manutenção da decisão constritiva, cujos argumentos foram acolhidos pelo relator. 
    Entretanto, com a devida vênia, observo que não há como desconstituir, nesta oportunidade, a decisão que decretou a preventiva. Decerto que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado. Deveras, o Juízo de origem destacou que "[a]o longo das investigações, foram relatados, ainda, indícios de agressão física de ADELI a um aluno da Universidade Brasil em Fernandópolis. Esse aluno teria buscado auxílio de ORLANDO, na qualidade de advogado, a fim de que este tomasse medidas criminais em face de ADELI" (fl. 768, destaquei) 
    Além disso, no particular, pontuou: "ADELI atuava com outros atores para a manutenção irregular de alunos na Faculdade de Medicina em Fernandópolis, sendo por diversas vezes mencionado por adjetivos pejorativos, como se fosse pessoa responsável por garantir, pelo uso da força, as ilicitudes comandadas pelo Magnífico Reitor, havendo indícios muito fortes de se tratar de integrante com papel importante em grande associação criminosa" (fl. 768, grifei)
    Acentuou que há elementos indicativos de que "está descumprindo a ordem deste Juiz Federal, pois não se entregou à Polícia, mesmo tendo sido determinada sua prisão cautelar no âmbito da Operação Vagatomia, possuindo plena ciência a respeito disso, cf deixou claro seu advogado, inclusive, quando veio despachar pessoalmente com este magistrado em gabinete. Enquanto permanecer descumprindo ordens judiciais da Justiça Federal, não será ouvido em interrogatório policial." (fl. 769). 
    Tais circunstâncias evidenciam, portanto, comportamento que denota ser a constrição cautelar medida adequada e necessária para refrear o comportamento do acusado e fragilizar a própria estrutura organizacional da qual fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). 
    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 
    Ademais, em casos que envolvem organizações voltadas à reiterada prática de delitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido a custódia preventiva dos investigados mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. Ilustrativamente: 
    (...)
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado. 
    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. Nesse sentido: 
    (...)
    À vista do exposto, peço vênia ao relator para denegar a ordem”.
    A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper atuação de organização criminosa e o evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim como “a possibilidade de eventual extensão de liberdade provisória concedida a corréus não foi analisada pelas instâncias anteriores”. Circunstância que impede o imediato exame das matérias por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 169.311-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.” (HC 136.298, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2016)
    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Impende consignar, ainda, que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Cumpre destacar, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente